Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707734-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANA ANGEL RAMALHO ESTEVES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por GEOVANA ANGEL RAMALHO ESTEVES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0718683-16.2021.8.07.0009, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do CEBRASPE e do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para seja determinado ao CEBRASPE que corrija as questões impugnadas, contabilizando a sua pontuação, bem como a sua inclusão na lista de correção da prova discursiva no Concurso para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Custas recolhidas, ID 34112441. Compulsando os autos verifico que a agravante alega que diversas questões estavam com crasso erro e em nítido descompasso com o Edital e com a Lei de Concursos do Distrito Federal. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A moldura fática destacada evidencia que, no caso vertente, o cerne da divergência transita, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos de questões do certame e da correção elaborada pela banca examinadora. No entanto, prima facie, não se encontra revestido tal intento, por ora, de elementos jurídicos factíveis. Trago a jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da questão de direito material em voga, in verbis: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito